Tribunal: TJMT
Processo: 1033028-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033028-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Voluntária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO RODRIGUES - CPF: 162.078.821-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUSA FURTADO - CPF: 275.009.001-63 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência para implantação de aposentadoria, sob o fundamento de ausência de prova documental robusta do tempo de contribuição, especialmente pela inexistência de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contradição no acórdão ao aplicar fundamentos de tutela de urgência em pedido de tutela de evidência; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do art. 4º da EC nº 20/1998, do abono de permanência e da Portaria MTP nº 1.467/2022; (iii) determinar se houve obscuridade na análise das provas documentais; (iv) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4.

Não há contradição no acórdão quando o tribunal afasta parte da fundamentação da decisão de origem, mas mantém o resultado por fundamento autônomo juridicamente válido, consistente na ausência de prova documental robusta.

5.

Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a incidência do art. 4º da EC nº 20/1998 e o recebimento de abono de permanência, concluindo que tais circunstâncias não afastam a exigência de Certidão de Tempo de Contribuição.

6.

Não há obscuridade quando a decisão esclarece que a ausência de documentação suficiente impede o reconhecimento inequívoco do tempo de contribuição, requisito para concessão da tutela de evidência.

7.

A alegação de omissão quanto à Portaria MTP nº 1.467/2022 configura tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível em embargos de declaração.

8.

Os efeitos infringentes em embargos de declaração somente são admitidos excepcionalmente quando a correção do vício resultar, necessariamente, na modificação do julgado, o que não ocorre na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

Não há contradição quando o tribunal mantém o resultado da decisão por fundamento autônomo diverso daquele adotado pelo juízo de origem.

3.

A ausência de prova documental robusta do tempo de contribuição impede a concessão de tutela de evidência para implantação de aposentadoria.

4.

O recebimento de abono de permanência não afasta a exigência de Certidão de Tempo de Contribuição para averbação de tempo celetista em regime próprio de previdência.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; EC nº 20/1998, art. 4º; Portaria MTP nº 1.467/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Excl. no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Carlos de Sousa Furtado contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência.

O Embargante alega, inicialmente, que o acórdão teria incorrido em contradição ao aplicar fundamentos típicos da tutela de urgência para indeferir pedido de tutela de evidência, especialmente ao considerar a irreversibilidade da medida e o risco à Administração Pública, requisitos que não seriam exigidos para a concessão da tutela prevista no art. 311 do CPC.

Aponta, ainda, omissão do julgado quanto à análise de normas que entende essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente o art. 4º da Emenda Constitucional nº 20/1998, que trataria da conversão do tempo de serviço em tempo de contribuição para períodos anteriores à emenda, bem como o art. 184 da Portaria MTP nº 1.467/2022, que, segundo sustenta, dispensaria a apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição em determinadas hipóteses, como a dos autos.

Alega também a existência de contradição entre o reconhecimento administrativo do direito por meio da concessão de abono de permanência e a conclusão judicial de que haveria dúvida razoável quanto ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria.

Sustenta, ainda, obscuridade quanto à análise das provas documentais apresentadas, afirmando que o acórdão não teria esclarecido por que os documentos juntados não seriam suficientes para comprovar o tempo de contribuição. Por fim, sustenta a ocorrência de erro de julgamento em razão da não aplicação da Portaria MTP nº 1.467/2022 ao caso concreto.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado e conceder a tutela de evidência pleiteada, determinando a imediata implantação de sua aposentadoria. Subsidiariamente, requer o saneamento dos vícios para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Cuiabá.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por José Carlos de Sousa Furtado contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso dos autos, não se verificam os vícios apontados.

Inicialmente, quanto à alegada contradição consistente na aplicação de fundamentos da tutela de urgência ao pedido de tutela de evidência, observa-se que o acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando a distinção entre os institutos e afastando, inclusive, parte da fundamentação utilizada pelo juízo de origem, mantendo, contudo, o indeferimento da medida por fundamento diverso, relacionado à ausência de prova documental robusta. Consta expressamente do voto:

“Inicialmente, cumpre salientar que a tutela de urgência e a tutela de evidência são espécies de tutela provisória no processo civil brasileiro, mas possuem requisitos distintos.”

E, ainda:

“Dessa forma, embora equivocada, em parte, a fundamentação adotada pelo Juízo singular ao invocar a irreversibilidade como óbice absoluto à tutela de evidência, o indeferimento da medida deve ser mantido por fundamento diverso, consistente na ausência de prova documental suficiente e inequívoca apta a evidenciar, de forma clara e incontestável, o direito material invocado pelo Agravante.”

Verifica-se, portanto, que não há contradição interna no acórdão, pois o colegiado reconheceu a inadequação parcial da fundamentação da decisão agravada, mas manteve o resultado por fundamento autônomo, juridicamente possível, o que não configura vício de contradição, mas exercício regular da atividade jurisdicional.

No tocante à alegada omissão quanto ao art. 4º da Emenda Constitucional nº 20/1998 e ao reconhecimento administrativo do direito por meio do abono de permanência, igualmente não procede a alegação, pois o acórdão enfrentou expressamente tais argumentos, conforme o seguinte trecho:

“Ressalte-se, ainda, que não obstante o disposto no artigo 4º da Emenda Constitucional nº 20/1998, bem como o fato de o servidor ter percebido abono de permanência, tais circunstâncias, por si sós, não afastam a exigência legal e administrativa da apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, documento indispensável para a regular averbação do tempo laborado sob o regime celetista no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social.”

Assim, verifica-se que a matéria foi expressamente apreciada pelo acórdão, inexistindo omissão, mas apenas conclusão desfavorável ao interesse da parte embargante, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

No que se refere à alegação de obscuridade quanto à análise da prova documental, também não se verifica o vício apontado, pois o acórdão foi claro ao consignar que não havia prova documental suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, o período contributivo controvertido, registrando expressamente:

“Assim, diante da inexistência, nos autos, de documento hábil a comprovar de forma plena e incontroversa o período contributivo questionado, não se verifica, neste momento processual, grau elevado de probabilidade do direito alegado, requisito indispensável tanto para a concessão da tutela de urgência, quanto, com maior razão, para a tutela de evidência, que exige demonstração ainda mais robusta do direito invocado.”

Portanto, a decisão apresentou fundamentação clara e suficiente acerca da ausência de prova robusta, especialmente diante da inexistência de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, considerada requisito essencial para a averbação do tempo celetista no regime próprio de previdência social, não havendo obscuridade a ser sanada.

Quanto à alegação de omissão em relação à Portaria MTP nº 1.467/2022, observa-se que a pretensão do embargante, na realidade, consiste em rediscutir o mérito da controvérsia e obter a adoção de interpretação jurídica diversa daquela adotada pelo acórdão, providência que não se admite em sede de embargos de declaração, que não constituem meio adequado para reforma do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não se constata, pois, qualquer imprecisão ou dualidade interpretativa que possa comprometer a compreensão do decisum.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
José Carlos de Sousa Furtado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026